Tribunal: STF
Processo: ARE 1523339
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, ao apreciar apelações cíveis, negou provimento aos recursos do ente municipal e da COMLURB e deu parcial provimento ao recurso da empresa Bangu Empreendimentos S.A., mantendo a condenação do Município ao pagamento de indenização no valor de R$ 36.162.000,00, acrescida de juros compensatórios, no âmbito de ação de desapropriação relativa a imóveis situados na região de Gericinó/Bangu.

O então Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, acolheu as razões do agravo interno interposto pelo Município para determinar a distribuição do recurso nos seguintes termos (eDoc. 342):

“Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 
Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno, e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.”

Na origem, o Município ajuizou ação de desapropriação visando à implantação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos do Gericinó. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido expropriatório, fixando a indenização com base em laudo pericial judicial, no montante acima referido. O pedido foi julgado em conjunto com outras ações envolvendo as mesmas partes, a fim de evitar decisões conflitantes.

O Município interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) a existência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de nova perícia, não obstante a alegada discrepância entre o valor ofertado e o valor apurado pelo perito judicial; (ii) a inadequação metodológica do laudo pericial, por suposta inobservância da Norma Técnica NBR 14.653/2011; (iii) o risco de pagamento de dupla indenização relativamente a imóveis já desapropriados pelo Estado do Rio de Janeiro; e (iv) a indevida incidência de juros compensatórios, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332/DF.

O Tribunal de Justiça, contudo, manteve a sentença quanto à indenização fixada, afastou a necessidade de nova perícia e aplicou juros compensatórios nos termos da Súmula nº 69 do STJ.

No recurso extraordinário, o Município sustenta violação direta aos arts. 5º, XXIV, 100, § 12, e 182, § 3º, da Constituição Federal, bem como ao art. 97, § 16, do ADCT. Alega, em síntese, que: (a) a indenização fixada não atende ao requisito constitucional da justa e prévia indenização; (b) houve cerceamento do direito de defesa, com afronta ao art. 5º, LV, da Constituição, em razão do indeferimento de nova perícia; e (c) a condenação ao pagamento de juros compensatórios desconsiderou o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF, notadamente quanto à produtividade do imóvel e aos limites constitucionais de incidência desses juros.

Transcrevo trecho das razões recursais no ponto em que aponta a desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização (eDoc. 238 - fl. 16):

“A prova pericial cuida de evidenciar em dinheiro o valor sinalagmático relativo ao imóvel desapropriado, tendo o Município apresentado cuidadosa avaliação e oferta.
Em laudo que observou o demandado pela Norma Técnica NBR 14.653 de 2011, chegou o Município ao valor indenizatório de R$ 1.575.600,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais), por si só de alto montante.
Ocorre que o laudo apresentado pelo perito do juízo concluiu por valor de extrema discrepância, no total de R$ 36.162.000,00 (trinta e seis milhões, cento e sessenta e dois mil reais). É natural que os valores não se apresentem de forma exatamente similar, todavia chegar a uma diferença de cerca de TRINTA E CINCO MILHÕES DE REAIS não se justifica facilmente.
No caso em tela, o ilmo. Perito do juízo não observou a Norma Técnica devida. Em realidade, foram utilizados dados amostrais de outras localidades, que não guardam quaisquer semelhanças com o local em que se situa o imóvel.
O imóvel avaliado situa-se em Gericinó/Bangu, ao lado do Complexo Penitenciário de Bangu. Contudo, o ilmo. Perito utilizou elementos amostrais de Vargem Grande, Jacarepaguá, Taquara e Guaratiba, localidades distantes do imóvel a ser periciado, sem a especificidade da localização ao lado de um complexo penitenciário, o que fez com que o valor calculado a título de indenização ficasse muito elevado.
Dessa forma, para que a indenização devida seja de fato JUSTA, torna-se necessária a realização de nova perícia, que respeite as tecnicidades devidas, não prejudicando nenhuma das partes envolvidas no processo, na qual não se considere na avaliação dados amostrais de imóveis situados em outros bairros ou localidades, ou, alternativamente, a produção de nova pericia no Tribunal, conforme estabelecido no Código de Processo Civil, em seu artigo 480.”

O Município recorrente alega que “Uma área erma, desassistida, longe de qualquer manifestação urbana e inaproveitada por seu proprietário, tanto assim que destinada ao uso como um aterro sanitário, repositório do recolhimento do lixo na Cidade, não pode ser avaliada como se de área residencial se tratasse, encontrando valores que tocam a um escândalo”.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para que seja anulado ou reformado o acórdão recorrido, com a determinação de realização de nova perícia ou, subsidiariamente, com a exclusão dos juros compensatórios fixados.

É o relatório. Decido.

O TJ-RJ negou provimento à apelação interposta pelo Município nos seguintes termos (eDoc. 221):

“Apelação Cível. Cuidam os autos de ação reintegratória, ação indenizatória e ação de desapropriação. Em suma, Bangu Empreendimentos S.A. era proprietária de uma série de imóveis na região do Gericinó, havendo celebrado termo de acordo com a COMLURB para a instalação de um aterro controlado por prazo certo e determinado, que não foi cumprido. O pedido reintegratório foi julgado improcedente em razão da necessidade da continuidade do serviço público prestado nos imóveis, dando ensejo à distribuição de ação indenizatória pela empresa e posteriormente uma ação desapropriatória pelo Município do Rio de Janeiro. Sentença que apreciou as ações conjuntamente. Nos autos da ação 0121666-92- 2002.8.19.0001, julgou os pedidos improcedentes e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, correspondentes a 10% do valor da causa, julgou parcialmente procedente o pedido no processo 0103033-57.2007.8.19.0001 e procedente o pedido no processo 0020803-21.2008.8.19.0001 declarando a desapropriação em favor do Município do Rio de Janeiro dos seguintes imóveis: lotes 26 a 35 do PAL 15.043, lotes 1 a 83 do PAL 28.254, lote 84 (parte) do PAL 28.254 e lote 2 (parte) do PAL 30.855. Em consequência, condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento de R$ 36.162.000,00 (trinta e seis milhões, cento e sessenta e dois mil reais) a Bangu Empreendimentos S. A., a ser corrigido monetariamente a contar da data do laudo pericial e acrescidos de juros compensatórios, na forma da súmula nº 69 do STJ. O magistrado entendeu que restou caracterizada a desapropriação indireta dos terrenos discutidos nos autos, mas na medida em que o Município e o Estado assumiram a titularidade dos respectivos bens, tornaram-se responsáveis pelo eventual dever de indenizar, não estando demonstrada má-fé da COMLURB no caso concreto. Tendo em vista que as matérias debatidas nos recursos estão estreitamente relacionadas e que o julgamento de um processo interfere diretamente nos demais, tem -se que os recursos deverão ser apreciados em conjunto. Desnecessidade de realização da nova perícia solicitada pelo Município. Observe -se que a perícia não foi inconclusiva, nem tampouco há indícios de falta de habilidade do perito, mas tão somente houve entendimento contrário à pretensão do Município. Além disso, em nenhum momento o especialista aduz ter dúvidas quanto ao valor dos imóveis avaliados ou aponta para algum empecilho intransponível que impedisse a escorreita avaliação dos bens. A prova técnica foi conduzida por expert imparcial, nomeado pelo juízo a quo, que atentou aos documentos submetidos à análise e, a contento, respondeu às dúvidas atinentes ao caso. Apesar de o Município fazer menção na exordial do processo de desapropriação aos laudos de avaliação denominados PGM nº 008/2006 e 009/2006, que conteriam os critérios técnicos que o levaram ao valor indenizatório de R$ 1.575.600,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais), a análise das provas dos autos revela que os referidos documentos sequer foram juntados ao processo, inviabilizando o cotejo das metodologias utilizadas pelo ente público e pelo perito do juízo. Livre convencimento motivado. Sentença que delimitou corretamente os imóveis a serem indenizados, não prosperando as alegações do Município ou da Bangu Empreendimentos. Ausência de violação à coisa julgada pela suposta não aplicação do julgado pelo STJ no REsp nº 1.060.924/RJ, uma vez que o aludido julgado simplesmente deu parcial provimento ao recurso para converter a ação reintegratória em perdas e danos, determinando o retorno do processo para a primeira instância para prosseguimento do feito, reconhecendo apenas em abstrato a possibilidade de indenização contratual e extracontratual, não havendo dispositivo condenatório sobre a questão. No entanto, tenho que o juiz sentenciante se equivocou neste ponto. Restou incontroverso que a COMLURB se utilizou do terreno por expressivo lapso temporal após a vigência do contrato até a promulgação dos decretos expropriatórios, inexistindo contraprestação em favor da Bangu Empreendimentos S.A. Cumpre salientar que a verba decorrente da desapropriação possui natureza distinta, caracterizando-se como indenização pela perda da propriedade do terreno. Sendo assim, mostra-se necessário dar parcial provimento ao recurso para fixar taxa de ocupação a ser paga pela COMLURB em favor da referida empresa, cujo montante deverá ser apurado em sede liquidação de sentença, tomando como base os valores apontados pelo perito no laudo de índex 166/281 do Processo nº 0121666- 92.2002.8.19.0001. Recursos do Município e da COMLURB desprovidos. Provimento parcial ao recurso da Bangu Empreendimentos S.A.”

Contra o referido acórdão, o Município opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc. 232):

“Diferentemente do alegado pelos embargantes, não há que se falar em omissão quanto ao pedido de realização de nova perícia. O acórdão embargado foi claro em atestar que a perícia não foi inconclusiva, nem tampouco há indícios de falta de habilidade do perito, mas tão somente houve entendimento contrário à pretensão dos embargantes. Além disso, em nenhum momento o especialista aduziu ter dúvidas quanto ao valor dos imóveis avaliados ou aponta para algum empecilho intransponível que impedisse a escorreita avaliação dos bens. A prova técnica foi conduzida por expert imparcial, nomeado pelo juízo a quo, que atentou aos documentos submetidos à análise e, a contento, respondeu às dúvidas atinentes ao caso, não havendo razões que importem em nulidade da prova pericial ou justifiquem a realização de uma nova. 
Ademais, a COMLURB teve amplas oportunidades de exercer o contraditório e a ampla defesa ao impugnar o laudo pericial e solicitar esclarecimentos ao perito, sendo certo que sua eventual ausência física no momento da avaliação não trouxe qualquer prejuízo demonstrável, destacando-se que quase a totalidade dos pontos abordados baseiam-se em provas documentais presentes nos autos. 
Apesar de o Município fazer menção a laudos de avaliação que conteriam os critérios técnicos que o levaram ao valor indenizatório de R$ 1.575.600,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais), a análise das provas dos autos revela que os referidos documentos sequer foram juntados ao processo, inviabilizando o cotejo das metodologias utilizadas pelo ente público e pelo perito do juízo.
Tampouco se observa a alegada duplicidade de indenização dos imóveis. Conforme pontuado no índex 518/519, de fato alguns imóveis avaliados na primeira perícia (Processo nº 0121666-92.2002.8.19.0001) já haviam sido indenizados pelo Estado do Rio de Janeiro, de modo que o recebimento de nova indenização pelos referidos importaria em bis in idem, devendo ser excluídos do montante reparatório. Todavia, a perícia utilizada pelo juiz sentenciante (laudo no índex 267/298 do Processo nº 0020803-21.2008.8.19.0001) não possui um imóvel sequer em comum com os já indenizados pelo Estado, pelo que o recurso do ente público deve ser igualmente improvido neste ponto.
Na hipótese versada nos autos, restou incontroverso que a COMLURB se utilizou dos imóveis por expressivo lapso temporal após a vigência do contrato, inexistindo contraprestação em favor da Bangu Empreendimentos S.A., razão pela qual se revela justo e necessário o arbitramento da taxa de ocupação. Saliente-se que a verba decorrente da desapropriação possui natureza distinta, caracterizando-se como indenização pela perda da propriedade do terreno. Entender de forma distinta importaria no enriquecimento sem causa da embargante em detrimento da referida empresa.
A questão atinente aos juros e a aplicabilidade da súmula 69 do STJ sequer foi ventilada em sede de apelação, inexistindo obscuridade. 
Portanto, não se identifica qualquer dos vícios que justificariam a concessão aos embargos de declaração do excepcional efeito infringente, havendo apenas adoção de posicionamento contrário à tese dos embargantes.”

O recurso merece parcial provimento.

O STF, no julgamento da ADI n. 2.332/DF, declarou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, fixando efeito vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (DJe 25/05/2018). Na mesma decisão, o STF firmou entendimento no sentido de que os juros compensatórios devem incidir apenas quando houver demonstração de prejuízo econômico decorrente da perda da posse produtiva, não sendo cabível a fixação automática do percentual, especialmente nos casos em que inexiste comprovação de exploração econômica do imóvel desapropriado. 

Transcrevo o teor da ementa do julgado:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 
5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 
6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 
7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”
(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080  DIVULG 15-04-2019  PUBLIC 16-04-2019)

O entendimento consolidado pelo STF é de que as decisões em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, sem necessidade de trânsito em julgado (Rcl 71.624, Min. Cristiano Zanin; Rcl 70.084, Min. Alexandre de Moraes; Rcl 68.060, Min. Nunes Marques).

O acórdão de mérito da apelação reconheceu que são devidos juros compensatórios nos termos da Súmula nº 69 do STJ. Transcrevo os trechos do acórdão que evidenciam esse ponto:

“Em consequência, condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento de R$ 36.162.000,00 (trinta e seis milhões, cento e sessenta e dois mil reais) a Bangu Empreendimentos S. A., a ser corrigido monetariamente a contar da data do laudo pericial e acrescidos de juros compensatórios, na forma da súmula nº 69 do STJ.”
“[…] caso em que a discussão há de se limitar ao montante da indenização, acrescido dos juros compensatórios a partir do momento da efetiva ocupação do imóvel, nos termos da súmula 69, do STJ.”

A Súmula 69 do STJ dispõe que “Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel”.

Consta dos autos que o Município do Rio de Janeiro alegou, em sede de embargos de declaração, a necessidade de observância do entendimento vinculante firmado por esta Corte no julgamento da ADI nº 2.332/DF, inclusive com pedido explícito de prequestionamento, à luz dos arts. 100, § 12, da Constituição, 97, § 16, do ADCT e 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ressaltando que tal orientação constitucional diverge do enunciado da Súmula nº 69 do STJ, na medida em que afasta a incidência automática dos juros compensatórios, condicionando-os à demonstração de efetiva perda de renda e à produtividade do imóvel, circunstâncias que não foram examinadas pelo Tribunal de origem.

Nessas circunstâncias, cabia ao TJ-RJ enfrentar a alegação, ainda que suscitada nos embargos declaratórios, pois a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que normas e teses de caráter vinculante devem ser observadas ainda que de ofício pelos tribunais. A recusa do Tribunal local em examinar a questão, sob o fundamento formal de ausência de debate prévio, traduz indevida resistência à autoridade das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.

Observe-se, ainda, que não se poderia exigir do Município que tivesse suscitado, na apelação interposta em 2017, o entendimento posteriormente firmado por esta Corte na ADI nº 2.332/DF, por uma razão elementar: à época, a tese vinculante não existia. O julgamento de mérito da ADI 2.332 ocorreu apenas no ano de 2018. Por isso, não podia o Tribunal de origem obstar o conhecimento da arguição, sob o argumento formal de que “a questão sequer foi ventilada em sede de apelação”.

Conforme mencionado, na ADI 2.332/DF, o STF declarou a constitucionalidade do §1º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, que tem a seguinte redação

“§ 1º Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no art. 182, § 4º, inciso III, e no art. 184 da Constituição.” (Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

No caso dos autos, o acórdão recorrido fixou os juros compensatórios sem demonstrar uma efetiva perda de renda por parte do proprietário, de modo a contrariar o entendimento do STF de que a incidência desses juros está condicionada à demonstração de prejuízo, nos termos do § 1º do referido artigo.

Os juros compensatórios têm a finalidade reparar as perdas patrimoniais comprovadamente sofridas pelo proprietário em razão da privação antecipada da posse do imóvel. Assim, o acórdão rescindendo violou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332, ao desconsiderar que a incidência de juros compensatórios exige a comprovação de prejuízo real e direto.

Frise-se que não se está fazendo juízo acerca da existência ou da credibilidade das provas relativas ao prejuízo sofrido pelo expropriado. Tal medida seria inviável porque dependeria da reanálise de fatos e provas. O que se está a analisar é a capitulação jurídica do fundamento para a incidência de juros compensatórios, diante do entendimento fixado pelo STF na ADI 2.332, de que tais juros têm por finalidade compensar danos comprovadamente sofridos.

Com relação ao valor fixado a título de indenização, o acórdão afirma que, embora o Município tenha mencionado laudos próprios, estes não foram juntados, o que teria impedido qualquer comparação técnica:

“Apesar de o Município fazer menção na exordial do processo de desapropriação aos laudos de avaliação denominados PGM nº 008/2006 e 009/2006, que conteriam os critérios técnicos que o levaram ao valor indenizatório de R$ 1.575.600,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais), a análise das provas dos autos revela que os referidos documentos sequer foram juntados ao processo, inviabilizando o cotejo das metodologias utilizadas pelo ente público e pelo perito do juízo.” 

O acórdão explicita que, diante dessa ausência, não poderia o julgador acolher a tese municipal, sob pena de decidir sem prova:

“Não poderia o juízo simplesmente conferir validade às afirmações do Município, desconsiderando a prova dos autos, e acolher seu pedido. Mister se faz ressaltar que o julgador deve se ater aos fatos comprovados nos autos para justa solução dar à lide.”

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para afastar a incidência de juros compensatórios em face do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte na ADI nº 2.332/DF. Não houve a demonstração, no caso concreto, de efetiva perda de renda/lucros cessantes decorrente da privação antecipada da posse, razão pela qual não há que se falar em juros compensatórios, à vista de precedente vinculante do STF.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente